Tribunal: TJDFT
Processo: 0706608-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706608-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: João Paulo Cardoso de Pinho Agravados: Instituto AOCP Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Paulo Cardoso de Pinho contra a decisão proferida pelo 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0701252-68.2023.8.07.0018, assim redigida: “I – Providencie o impetrante a juntada da guia de custas, visto que só foi apresentado o comprovante do pagamento. II – Sem prejuízo, passa-se ao exame do pedido de tutela de urgência. JOÃO PAULO CARDOSO DE PINHO pede liminar em mandado de segurança para que seja autorizada sua inscrição em concurso público. Segundo o exposto na inicial, o impetrante tentou se inscrever no concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF, mas não conseguiu em razão da idade. Diz que o concurso foi solicitado em 2020 e já havia autorização para sua realização em janeiro de 2022. Contudo, o edital só foi publicado em janeiro de 2023, com abertura para inscrições a partir de 14/2/2023. Afirma que o edital limita a idade dos candidatos a 30 anos, o que contraria a previsão da Lei 7289/1984. Assevera que o edital não pode trazer norma sem amparo na legislação. III – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. O impetrante pretende se inscrever no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças – CFP da PMDF, regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, de 23/1/2023. O documento ID 149792174 mostra que o requerente, ao lançar inserir a data de nascimento no formulário eletrônico, já tem seu pedido de inscrição vedado, em razão de ultrapassar o limite de idade. A respeito dos requisitos para participação no certame, assim diz o Edital: 3. DOS REQUISITOS 3.1 São requisitos para admissão ao Curso de Formação de Praças constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital, além dos apresentados a seguir. 3.1.1 Ter nacionalidade brasileira. 3.1.2 Estar quite com as obrigações do serviço militar, mediante a apresentação de certificado de reservista ou de dispensa do serviço militar obrigatório, em caso de candidato do sexo masculino. 3.1.3 Apresentar, na data de convocação para inclusão na PMDF, diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de nível superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. 3.1.4 Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade até a data da inclusão na PMDF. 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição. 3.1.5.2 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, o Instituto AOCP submeterá os dados informados pelo candidato no formulário de Inscrição à validação junto à base de dados da Receita Federal. A limitação de idade para ingresso na carreira é prevista na Lei 7289/1984, que diz o seguinte: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. § 2o Os limites mínimos de altura para a matrícula a que se refere o caput são, com os pés nus e a cabeça descoberta, de um metro e sessenta e cinco centímetros para homens e um metro e sessenta centímetros para mulheres. § 3o Ato do Governador do Distrito Federal regulamentará as normas para a matrícula nos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, mediante proposta de seu Comandante-Geral, observando-se as exigências profissionais da atividade e da carreira policial. Como se vê, a lei de regência da carreira estabelece limite máximo de 30 anos para ingresso no curso de formação. O edital definiu que a idade máxima deve ser aferida na data da inscrição. Assim, ao se inscrever no concurso, o candidato não pode ter mais de trinta anos, admitindo-se, porém, que já tenha trinta anos completos. No caso, o impetrante nasceu em 18/9/1991, tendo já completado 31 anos de idade. Por isso, seu pedido de inscrição foi recusado. Não há como se reconhecer ilegalidade na recusa de inscrição do requerente. A regra do edital que define o limite máximo de idade dos candidatos está em plena conformidade com a Lei 7289/1994. Note-se que, para o limite máximo, o edital define o momento de aferição na data de inscrição. Já em relação ao limite mínimo, de 18 anos, o momento recai sobre a data de inclusão na PMDF, ou seja, ao final do certame. Com isso, o edital permite maior amplitude etária aos candidatos, garantindo, nos limites da lei, a participação do maior número possível de concorrentes. Os argumentos do impetrante contrários à regra do edital não devem prevalecer. A aferição caso a caso da capacidade física dos candidatos não se mostra possível. A regra do edital relativa ao limite etário tem embasamento pleno na Lei 7289/1994, não havendo introdução de limites além do que foi estabelecido na norma legal. Por outro lado, também não há como se reconhecer como inválida a norma que define limites de idade para ingresso na carreira, tendo em vista a natureza da função a ser desempenhada, que exige pleno desenvolvimento físico. Com isso, tem-se como não demonstrada a relevância do fundamento apresentado pela parte requerente. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE a liminar. V – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 44032759), em breve síntese, que é ilegal a exigência de comprovação da idade máxima de 30 (trinta) anos no momento da inscrição para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Sustenta nesse sentido que a legislação que rege a matéria permite a exigência da comprovação de idade máxima de 30 (trinta) anos apenas no momento do efetivo ingresso do candidato no curso de formação pretendido. Aduz que o item do edital ora questionado não encontra amparo na legislação de regência e estabelece exigência desproporcional, além de violar a isonomia entre os candidatos. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado aos agravados que autorizem a efetivação da inscrição do recorrente no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 44032760 e Id. 44032761). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a legalidade da exigência de comprovação da idade máxima de 30 (trinta) anos para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal no momento da inscrição do candidato. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE no 678112, com reconhecimento de repercussão geral, fixou tese (Tema 646) segundo a qual “o estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”. Nesse sentido, é conveniente destacar que o art. 11, § 1o, da Lei no 7.289/1984[1] (Estatuto dos Policiais Militares da PMDF), determina que a idade máxima para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica é de 35 (trinta e cinco) anos e de 30 (trinta) anos nos demais cargos, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. O edital no 4/2023/DGP/PMDF, por sua vez, especificamente no item 3.1.5, previu que o limite máximo de idade de 30 (trinta) anos deve ser verificado no momento da inscrição no concurso público, senão vejamos: “3.1 São requisitos para admissão ao Curso de Formação de Praças constantes dos documentos legais descritos no caput deste edital, além dos apresentados a seguir. 3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição.” O agravante sustenta que as normas jurídicas que regem a matéria autoriza a exigência de comprovação da idade máxima de 30 (trinta) anos apenas no momento do efetivo ingresso do candidato no curso de formação pretendido. Assim, entende que seria ilegal a exigência de comprovação da idade máxima no momento da inscrição. É evidente, no entanto, que o candidato que já superou a idade máxima de 30 (trinta) anos no momento da inscrição, também não preencherá o requisito aludido em momento posterior, por ocasião do efetivo ingresso no curso de formação pretendido, oportunidade em que sua idade será ainda mais elevada. A respeito do tema assim já se pronunciou o Excelso Supremo Tribunal Federal: “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1210221 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Julgamento: 08/06/2020, Publicação: 23/06/2020) (Ressalvam-se os grifos). No mesmo sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 646 STF. DISTINGUINSHING. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE. MOMENTO DA AFERIÇÃO. DATA DA INSCRIÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. Conforme tese firmada pelo c. Superior Tribunal Federal no Tema 646, admite-se a limitação de idade para inscrição em concurso público quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. 2. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o limite etário, quando fixado em edital do certame deve ser comprovado no momento da inscrição. 3. No caso concreto, no momento da inscrição, o candidato preenchia o requisito idade previsto no edital. 4. Em reexame da matéria por força do art. 1.030, II, do CPC, ratifico o v. Acordão n. 906982, mantendo-o inalterado. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão 1660320, 00441072120148070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023) (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. IDADE MÁXIMA. LIMITAÇÃO. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial, no sentido de desconstituir o ato que anulou a incorporação do autor nas fileiras do Corpo de Bombeiro Militar, em razão de ter ultrapassado o limite de idade exigida para matrícula no curso de formação. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a aferição dos requisitos para ingresso no serviço público deve ocorrer na data da inscrição do certame e não em momento posterior. 3.No caso em tela, a idade máxima exigida é de 28 anos e o apelante possuía 27 anos no ato da inscrição, razão pela qual deve ser considerada ilegal a sua eliminação do certame. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1090859, 20130110795608APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: 513/515) (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. IDADE MÁXIMA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO. PRECEDENTES STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Considerando a natureza das atividades de um bombeiro militar, tendo em vista as diversas exigências físicas e emocionais para o exercício dessa nobre função, clara é a necessidade de estabelecimento de idade máxima. Assim, a previsão legal, também se concatena coma a Súmula no 683 do Supremo Tribunal Federal. 2. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento de que o momento da exigência da idade máxima na realização do certame é o da inscrição. 3. No caso em tela, a idade máxima exigida é de 28 anos e o apelante possuía 27 anos no ato da inscrição, configurando ilegal sua eliminação no certame. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Unânime. (Acórdão 1026537, 20130110795657APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 29/6/2017. Pág.: 206/219) (Ressalvam-se os grifos). No caso em análise o recorrente já contava com 31 (trinta e um) anos e 4 (quatro) meses de idade no momento da inscrição, o que revela a ausência do requisito da verossimilhança das alegações por ele articuladas. Por isso, fica prejudicado o exame do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante do exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009). § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009).